Tribunal: STF
Processo: ACO 3567
Classe: ACO
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela provisória, ajuizada pela Empresa Estadual de Turismo do Estado do Amazonas – AMAZONASTUR em face da União, objetivando que seja determinada a retirada da sua inscrição em cadastro restritivo federal (CAUC/SICONV), relativamente à alegada inadimplência concernente ao Convênio nº 724062/2009, até a conclusão – pelo Tribunal de Contas da União – de Tomada de Contas Especial. 



    Interposta a presente ação perante a Justiça Federal do Estado do Amazonas, o juízo da 3ª Vara Federal Cível deferiu a concessão de tutela de urgência para determinar que a União adote as necessárias providências com vistas a suspender a inscrição da AMAZONASTUR no CAUC/SICONV/SIAFI referente ao Convênio nº 724062/2009, celebrado entre a autora e o Ministério do Turismo. Confira-se com trecho de referida decisão (eDOC 1, p. 225):



    “Quanto ao pedido de concessão da tutela de urgência, esta consiste em medida excepcional, não em regra, e, para seu deferimento, constituem condições indispensáveis, segundo o CPC/2015 (art. 300), a existência da probabilidade do direito da parte e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 



    Nesse passo, da análise dos elementos de convicção reunidos nos autos, merece deferimento o pedido inicial de antecipação de tutela, conforme a seguir exposto. 



    A autora ajuizou a presente demanda, com vistas a obter a suspensão dos efeitos da inscrição no CAUC/SICONV/SIAFI, uma vez que a restrição a impossibilita de receber valores e de assinar convênios, além de não receber recursos oriundos de repasses do governo federal. 



    A existência de débitos para com a União, em princípio, não pode se constituir como óbice a que a empresa pública, responsável pela promoção do turismo no Estado do Amazonas, seja privada dos recursos públicos federais, essenciais para o desenvolvimento turístico na região, com evidentes consequências para os habitantes deste Estado, sendo certo, como bem ressaltou o ilustre Juiz Federal Flávio Dino de Castro e Costa, na decisão do REO 1999.01.00.037546-6/DF (publicada no DJ de 03/02/2005, p. 104), que a atividade judicial, sendo função de natureza política, não é presidida somente pela ética das convicções, mas também pela ética da responsabilidade (Max Weber), razão pela qual as possíveis consequências da decisão judicial não podem ser ignoradas pelo juiz, ao interpretar/aplicar a lei. 



    Por outro lado, é de se ter por certo que, tratando-se de supostas irregularidades de gestões passadas e já tendo a atual gestão adotado as medidas cabíveis (vide abertura de tomada de contas – ID n.93185363) para a responsabilização dos ex-gestores, com vistas à reparação dos danos causados pela má administração dos recursos oriundos de convênio (vide indicação de responsabilidade solidária apontada pela União - ID n.93185357), não cabe suscitar inércia na tomada de providências relacionadas às irregularidades apontados pela União. 



    Neste ponto, entendo que se pode aplicar, por analogia, ao presente caso o mesmo entendimento que aquele adotado para gestões anteriores de Municípios, com base na Súmula n.615 do STJ: 



    Súmula 615: Não pode ocorrer ou permanecer a inscrição do município em cadastros restritivos fundada em irregularidades na gestão anterior quando, na gestão sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos. 



    Neste momento restaram configurados ambos os requisitos, posto que reconhecido o direito da parte autora, conforme alhures exposto, e o perigo de dano está consubstanciado na restrição que impossibilita à empresa pública estadual de receber valores e de assinar convênios, além de não receber recursos oriundos de repasses do governo federal.” 



    Em contestação, a União sustentou a incompetência absoluta do juízo, asseverando que demanda deveria ter sido proposta diretamente no Supremo Tribunal Federal.



    No mérito, defende a legalidade da inscrição do Autor no CAUC/SICONV/SIAFI, articulando que referida inscrição constitui medida que se encontra em conformidade com os arts. 56, § 2º; 60, § 2º; e 63, § 3º, I e II, da Portaria Interministerial MP/MF/MCT nº 127, de 29 de maio de 2008, vigente à época da celebração do convênio. 



    Discorre acerca da correta aplicação do princípio da intranscendência e afirma que a atual gestora não buscou uma atuação concreta e direta para reparar as irregularidades apresentadas. Destaca, ainda, a desnecessidade de Tomada de Contas Especial por parte do TCU e a ausência de elementos ensejadores ao deferimento da tutela de urgência. 



    Em réplica, AMAZONASTUR defende a competência da Justiça Federal e discorre acerca da necessidade de Tomada de Contas Especial por parte do TCU. Nesse sentido, afirma que “a inscrição da Empresa Estadual de Turismo - AMAZONASTUR em qualquer dos cadastros restritivos da requerida antes da efetiva instauração e julgamento da tomada de contas especial afigura-se ofensiva aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.” (eDOC 4, p. 18) 



    Posteriormente, o juízo de piso declinou de sua competência, por reputar a hipótese enquadrada no art. 102, I, “f”, da Constituição da República. Assim, remeteram-se os autos a esta Suprema Corte, nos termos do preconizado pelo art. 64, §3º, do CPC. (eDOC 4, p. 29-30)



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, assento a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o presente conflito federativo, tendo em vista que essa diretriz jurisprudencial foi reafirmada recentemente pelo Plenário desta Corte, segundo a qual em casos nos quais haja a imposição de restrições de ordem jurídica pelo Estado capaz de comprometer a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.



    Eis o teor da ementa do ACO-AgR 2.764, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski e com acórdão redigido pelo Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 02.02.2018:



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLENTES. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I ‘F’, DA CRFB/88. AFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é originariamente competente para processar e julgar as causas que revelem potencial conflito federativo entre a União e os Estados-membros (art. 102, I, ‘f’, da CRFB/88), como nos casos em que se discute a inscrição destes nos cadastros federais de irregularidades ou inadimplência. 2. A União é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que Estado-membro impugne inscrição em cadastros federais de inadimplentes e/ou de restrição de crédito. 3. Agravo interno provido, para que se dê prosseguimento à ação.”



    Quanto à tutela provisória pleiteada, de acordo com o preconizado pelo art. 64, §4º, do CPC, “salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente.”



    Assim, declaro o aproveitamento dos atos instrutórios, por considerá-los regularmente praticados e não haver prejuízo a nenhuma das partes, à luz do princípio da razoável duração dos processos.



    Ademais, firmo convicção no sentido de que não é o caso de nova decisão, haja vista a plausibilidade na manutenção dos efeitos da decisão anteriormente proferida, inclusive já cumprida pelas autoridades competentes.



    O perigo na demora do julgamento é haurido das consequências das sanções financeiras nas contas públicas estaduais.



    Por outro lado, a compreensão iterativa do STF é no sentido de que “diante de hipótese excepcional, autoriza-se a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, no afã de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.” (ACO-AgR-segundo 2.917, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJE 17.05.2018)



    No mesmo sentido, o Tribunal Pleno suspendeu registro no CAUC, até que fosse disponibilizado ao Autor os elementos indispensáveis à prestação de contas no âmbito da ACO 1.995, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 04.08.2015, assim ementado:



    “PROCESSO ADMINISTRATIVO – DEFESA. Uma vez comprovado que o lançamento do Estado no Cadastro Único de Convênios – CAUC e no Sistema Integrado de Administração Financeira ocorreu sem viabilizar-se, à exaustão, o direito de defesa, cumpre glosar o procedimento.”



    Por fim, esta Corte, no julgamento do RE 1067086, Tema 327 da sistemática da repercussão geral, de relatoria da Min. Rosa Weber, fixou a seguinte tese:



    “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada); b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.” (Grifei)



    Ante o exposto, ratifico a tutela provisória anteriormente concedida, nos termos dos arts. 64, §4º, e 296, parágrafo único, do Código de Processo Civil.



    A partir do aproveitamento dos atos processuais instrutórios, intimem-se as partes processuais no prazo de 10 (dez) dias para que indiquem interesse na submissão da controvérsia à Câmara de Conciliação e Arbitragem da Administração Federal (CCAF).



    Por economia processual, independentemente do interesse conciliatório e em igual prazo, declinem as provas, se houver, a que se pretendem produzir.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente